Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. ABUSO DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há conflito entre a execução fiscal e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando a Fazenda Pública busca alcançar uma pessoa que não consta como parte da execução fiscal ou cuja qualidade de terceiro não foi comprovada com base nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, tal como no caso concreto.
2. Para que a obrigação possa ser exigida da pessoa jurídica que não consta no título objeto da execução fiscal, sob alegação de que integra um mesmo grupo econômico, é indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objetivando à demonstração dos pressupostos legais autorizadores, em concordância com o artigo 50, § 4o, do Código Civil. É o caso dos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.